Tribunal: TJPA
Processo: 0801317-42.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 8961 - Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801317-42.2019.8.14.0301

APELANTE: ALEX CARLOS MARTINS MORAES, FABIELE MONTENEGRO MENDES FACIOLA, HUGO ROGERIO SARMANHO BARRA, MARCELO SOUZA FRANCES, MARCIO CRISTIANO OLIVEIRA DO NASCIMENTO, FERNANDO AUGUSTO BARROS OLIVEIRA

APELADO: UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ, ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE NULIDADE DE ATO JUDICIAL. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. INEXISTÊNCIA. CERTAME ORGANIZADO POR UNIVERSIDADE PÚBLICA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO PARÁ. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À TERCEIRA PARTE NÃO INTEGRANTE DA DEMANDA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Alex Carlos Martins Moraes e outros contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento à Apelação, mantendo sentença que extinguiu o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, na Ação de Nulidade de Ato Judicial que buscava desconstituir sentença proferida em demanda relacionada a concurso público para Delegado da Polícia Civil do Estado do Pará, sob alegação de ausência de formação de litisconsórcio passivo necessário em relação à Universidade do Estado do Pará – UEPA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a ausência de citação da UEPA, organizadora do concurso público, gera nulidade da sentença transitada em julgado, por suposta configuração de litisconsórcio passivo necessário; (ii) definir se a manutenção da sentença que extinguiu o processo está em conformidade com os princípios processuais aplicáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não se configura litisconsórcio passivo necessário quando não há previsão legal expressa nem demonstração de que a eficácia da sentença dependa da citação da UEPA, sendo suficiente a presença do Estado do Pará, único titular da relação jurídica material relativa ao certame.

A ausência de citação da UEPA não ocasiona nulidade processual, haja vista que não há demonstração de prejuízo à Universidade, tampouco impacto direto na sua esfera jurídica, considerando que a responsabilidade pela realização e gestão do concurso é do Estado do Pará.

A jurisprudência do STJ e deste Tribunal é pacífica no sentido de que a decretação de nulidade de atos processuais exige a demonstração efetiva de prejuízo (princípio
pas de nullité sans grief
), o que não se verifica no presente caso.

A decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada, alinhada à jurisprudência do STJ, sendo legítima sua prolação nos termos do art. 932, V, do CPC, não havendo violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa ou do devido processo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de citação da Universidade do Estado do Pará – UEPA, enquanto mera executora do certame, não configura hipótese de litisconsórcio passivo necessário, sendo legítima a atuação exclusiva do Estado do Pará no polo passivo da demanda.

Não há nulidade processual quando não demonstrado efetivo prejuízo à parte supostamente não integrada ao feito, aplicando-se o princípio da instrumentalidade das formas.

É legítima a decisão monocrática que, com base em jurisprudência consolidada, nega provimento a recurso de apelação, nos termos do art. 932, V, do CPC.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 114, 115, 487, I, e 932, V.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg nos EDcl nos EAREsp 1421395/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, DJe 05.12.2023; STJ, AgInt no REsp 1774909/PR, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, DJe 01.04.2020; STJ, AgInt no AREsp 1310558/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, DJe 08.04.2019; STJ, REsp 1677930/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, DJe 24.10.2017.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0801317-42.2019.8.14.0301

AGRAVANTE:
ALEX CARLOS MARTINS MORAES e outros

AGRAVADO:
ESTADO DO PARÁ

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE

AGRAVO INTERNO
(ID n. 22309303)

interposto por

ALEX CARLOS MARTINS MORAES e outros
, em face da Decisão Monocrática de ID n. 21719950 que conheceu e negou provimento ao recurso de APELAÇÃO interposto pelo Agravante, mantendo a sentença proferida no 1º grau, que julgou extinto o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, I do CPC, na Ação de Nulidade de Ato Judicial de origem.

Em suma, o Agravante reitera a fundamentação já combatida no recurso anterior, aduz que, o certame ter sido organizado pela Universidade do Estado do Pará – UEPA, já a configura como parte passiva. A instituição não sendo mera coadjuvante, foi tão responsável quanto o Estado do Pará.

Fundamenta que, como especifica o artigo 114 do CPC, o litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes.

Afirma que, a consequência jurídica da sentença de mérito, quando proferida sem a integração do contraditório em consonância com o artigo 115, I, e II, do CPC, será a nulidade e a ineficácia para os que não foram citados.

O prazo para apresentação de contrarrazões transcorreu
in albis
(Conforme ID n. 23688417).

É o relatório
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a necessidade de reforma da Decisão monocrática por mim proferida, que conheceu e negou provimento ao recurso de APELAÇÃO interposto pelo Agravante, mantendo a sentença proferida no 1º grau, que julgou extinto o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, I do CPC, na Ação de Nulidade de Ato Judicial de origem.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EM AGRAVO INTERNO QUE REPRODUZ FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito deste Tribunal Superior, a reprodução dos fundamentos da decisão monocrática no voto do Relator, proferido em sede de agravo interno, mormente quando ratificado pelo respectivo órgão julgador, não é capaz de gerar a nulidade do aresto, desde que haja o efetivo enfrentamento das matérias relevantes suscitadas nas razões recursais, como ocorreu no caso em exame.

2. As decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo análise pormenorizada de cada prova ou alegação das partes, nem que sejam corretos os seus fundamentos (Tema nº 339/STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg nos EDcl nos EAREsp: 1421395 PR 2018/0338776-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/11/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 05/12/2023).

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 21719950):

“(...)
Decisão
.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao exame da insurgência.

O recurso comporta julgamento monocrático com fulcro na interpretação conjunta do art. 932, V, do CPC c/c art. 133, XI, do Regimento Interno deste E. TJPA.

Nesse sentido, o art. 133, XI, do RITJE/PA dispõe:

Art. 133. Compete ao relator:

(...)

XI – negar provimento ao recurso contrário:

a) à súmula do STF, STJ ou do próprio Tribunal;

b) a acórdão proferido pelo STF ou STJ em julgamento de recursos repetitivos;

c) a entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;

d) à jurisprudência dominante desta E. Corte ou de Cortes Superiores.

Em síntese, os autores narram na Exordial que prestaram concurso para Delegado da Polícia Civil do Estado do Pará e, após resultado de desclassificação na 1ª fase, requereram, neste juízo por meio da Ação originária 0032768-31.2013.8.14.03.01, decisão favorável para continuar no certame, nas fases seguintes, sob alegação de erro no gabarito e vício no edital do concurso.

Em vista da Sentença desfavorável aos Apelantes no processo original 0032768-31.2013.8.14.0301, os Autores promoveram a presente Ação Anulatória de Ato Judicial, com o objetivo de obter a anulação da Sentença proferida naquele processo, sob argumento de necessidade de formação de litisconsórcio necessário, consistente na inclusão da UEPA no polo passivo do processo referência.

Pois bem, verifica-se que o cerne da discussão recursal consiste em analisar o acerto da Sentença que indeferiu o presente pleito anulatório, cujo objetivo é a desconstituição da Sentença transitada em julgada (14186748 - Pág. 1), proferida no processo original 0032768-31.2013.8.14.0301, sob o argumento de descabimento de litisconsórcio necessário.

O objeto da Ação Declaratória de Nulidade, também denominada querela nullitatis, consiste na declaração de inexistência de uma sentença transitada em julgado, proferida em processo no qual não estejam presentes os pressupostos processuais de existência.

O Superior Tribunal de Justiça (Recurso Especial 1.677.930-DF) entende que a querela nullitatis é instrumento hábil para debater a falta de citação de litisconsorte necessário em demanda transitada em julgado.

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. LITISCONSÓRCIO ATIVO NECESSÁRIO. INEXISTÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA TESTEMUNHAL. SÚMULA Nº 7/STJ. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO UNITÁRIO. CONFIGURAÇÃO. PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL. ANULAÇÃO. REGISTRO. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. NÃO OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SÚMULA Nº 7/STJ. 2.
O objeto da ação declaratória de nulidade, também denominada querela nullitatis, é declarar a inexistência de uma sentença proferida em processo no qual não estejam presentes os pressupostos processuais de existência
. Se o provimento da demanda principal depende da prévia declaração de nulidade de registro público de compra e venda de imóvel, é imprescindível a citação do proprietário que consta na matrícula, pois terá sua esfera jurídica diretamente atingida pela sentença. Trata-se de hipótese de litisconsórcio passivo necessário. 5. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a querela nullitatis é instrumento hábil para debater a falta de citação de litisconsorte necessário em demanda transitada em julgado. (STJ - REsp: 1677930 DF 2015/0248110-7, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 10/10/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/10/2017)

Vale ressaltar que a Ação de Nulidade de Ato Judicial não está sujeita a prazo para propositura, como a ação rescisória, pois, a realização de citação válida é elemento de formação da relação processual, ou seja, condição necessária à triangulação do processo. Sem ela, não há falar em existência do processo ou de qualquer de seus frutos, e uma sentença havida de um processo inexistente não se convalida em tempo algum.

Sobre o instituto jurídico do Litisconsórcio, o artigo 114 do Código de Processo Civil nos diz que "o litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes".

Assim, verifica-se que no presente caso não há necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário, primeiro por não está previsto em lei, segundo porque o cumprimento da Sentença não depende da UEPA, pois como bem asseverou o julgador primevo “eventual sentença desfavorável ao Estado, fatalmente teria que ser cumprida, independente da participação da Universidade do Estado do Pará (UEPA)”. Isso porque o principal interessado no processo é o Estado do Pará, tendo em vista que o concurso destina ao preenchimento de cargos para a Polícia Civil do referido Ente Federativo. Tão certa é a assertiva, que as próprias partes quando interpuseram o processo principal 0032768-31.2013.8.14.03.01, o fizeram somente em face do Estado do Pará, sem requerer, portanto, a citação da Universidade, que, pelas razões acima esposadas, dispensaria citação ex-offício, por parte do Juiz primevo.

Ademais, a ausência de participação da UEPA no polo passivo da demanda não custou qualquer prejuízo a referida Universidade, cuja Sentença lhe foi favorável. Logo, não tendo a parte requerente demonstrado qualquer prejuízo sofrido pela UEPA com a emanação dos atos processuais, inviável a decretação de nulidade desses, por ausência de formação de litisconsórcio passivo.

Nesse sentido, é a Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE AÇÃO MONITORIA. CITAÇÃO. PESSOA JURÍDICA. INCIDÊNCIA DA TEORIA DA APARÊNCIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. NULIDADE REJEITADA. 1. Vigora no âmbito do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que, com base na teoria da aparência, considera-se válida a citação quando, encaminhada ao endereço da pessoa jurídica, é recebida por quem se apresenta como representante legal da empresa, sem ressalvas quanto à inexistência de poderes de representação em juízo. 2.
O Superior Tribunal de Justiça tem iterativamente assentado que a decretação de nulidade de atos processuais depende da necessidade de efetiva demonstração de prejuízo da parte interessada
. 3. Não apresentação pela parte agravante de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada. 4. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO (STJ - AgInt no REsp: 1774909 PR 2018/0275914-8, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 30/03/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/04/2020).

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OFENSA NÃO CARACTERIZADA.
NULIDADE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS
. 1. O reconhecimento da nulidade processual exige efetiva a demonstração de efetivo prejuízo suportado pela parte interessada, em respeito ao princípio da instrumentalidade das formas (pas de nullité sans grief). 2. O relator está autorizado a decidir singularmente recurso (artigo 932, do Código de Processo Civil de 2015). Ademais, eventual nulidade da decisão singular fica superada com a apreciação do tema pelo órgão colegiado competente, em sede de agravo interno. 3. Agravo interno a que se nega provimento (STJ - AgInt no AREsp: 1310558 SP 2018/0145220-0, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 02/04/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/04/2019).

Por fim, faço referência as razões de decidi do magistrado de primeiro grau quando afirma que o processo civil não é um fim em si mesmo, mas um instrumento para fazer atuar o direito material. Assim, ainda que o objeto do presente recurso resida no âmbito do direito formal, não seria imprudente dizer que o direito pleiteado no processo principal diz respeito ao gabarito da prova do concurso, matéria de mérito do certame e, portanto, inapreciável na via judicial. Sendo essa mais uma das razões que tornariam inócua a citação da UEPA no processo referência.

Ante o exposto, na mesma esteira de raciocínio da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter íntegra a Sentença recorrida. (...)”

Ora, sem maiores delongas, até mesmo em razão de a decisão vergastada transcrita ao norte ter esmiuçado os inconformismos trazidos pelo Agravante neste recurso, não há o que se falar em reforma da decisão monocrática, pois, repise-se, restou cristalino o entendimento que fundamentou a decisão ora combatida, para negar provimento ao recurso de Apelação e manter os termos da sentença proferida no 1º grau, que julgou extinto o processo com resolução do mérito na forma do art. 487, I do CPC.

É válido elencar, como detalhado em sede decisória, que a Universidade do Estado do Pará não merece figurar no polo passivo como litisconsorte, haja vista que, não houve prejuízo da sentença, que deve ser cumprida independente da participação da UEPA.

Ademais, cabe destacar que o principal interessado na lide é o Estado do Pará, tendo em vista que o preenchimento dos cargos para a Polícia Civil é de interesse do referido Ente Federativo. Esse fato se faz claro no momento da interposição do processo principal, onde as partes não colocaram a Universidade como figurante do polo passivo.

Destarte, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 21719950, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 25/06/2025